Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. SENTENÇA ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONGRUÊNCIA ENTRE PEDIDOS E SENTENÇA. DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MAIOR INTERESSE. PRELIMINARES REJEITADAS. REGIME DE CONVIVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO. ALTA LITIGIOSIDADE ENTRE GENITORES. CONTATO NECESSÁRIO COM O GENITOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para fins de concessão de gratuidade de justiça, há presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, nos termos art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Referida presunção, entretanto, é relativa: pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou por elementos contrastantes verificados nos autos, nos termos do art. 99, § 2o.
2. Na hipótese, a apelante não demonstrou a alegada hipossuficiência: recebe rendimentos brutos superiores a cinco salários-mínimos, não possui gastos extraordinários e é servidora pública distrital. Não preenche, portanto, os requisitos para concessão da gratuidade.
3. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.
4. O art. 492 do CPC consagra, na atual sistemática processual, o princípio da congruência – ou da adstrição. A atuação judicial deve respeitar os limites objetivos propostos pelas partes: é nula a sentença que os extrapola. No caso, o dispositivo da sentença está em absoluta consonância com a pretensão do reconvinte e em conformidade com a causa de pedir.
5. Em litígios que envolvam direitos de crianças e adolescentes, há que prevalecer a decisão que melhor atenda aos interesses dos menores, ainda que não se observe rigorosamente a pretensão inicial. Precedentes.
6. O direito de família é norteado, dentre outros, pelos princípios da dignidade da pessoa humana e do maior interesse da criança e do adolescente. As relações familiares devem, ainda, ser permeadas pelo afeto: valor jurídico intrinsecamente ligado à saudável formação humana.
7. O genitor se mostra empenhado em exercer a paternidade. Ausência de elementos que evidenciem risco às crianças no convívio com o pai, em visitas desassistidas e com pernoite.
8. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados proporcionalmente ao trabalho realizado pelo advogado da parte contrária e atender aos requisitos previstos no art. 85, § 2o, do CPC. Não se vislumbra excesso na fixação, pois observada a complexidade da causa.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Honorários majorados.